Tribunal: TJBA
Processo: 8002347-30.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002347-30.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: EDMERCIA DE OLIVEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
Mateus Carneiro registrado(a) civilmente como MATEUS CARNEIRO SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
8002347-30.2018.8.05.0063
, em que figura como embargante
CLARO S.A.
, e embargado
EDMERCIA DE OLIVEIRA SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA